Tribunal: TJPA
Processo: 0023778-42.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0023778-42.2013.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 9ª VARA CRIMINAL
APELANTE: DÉLCIO SANTANA GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. BRENO LUZ MORAIS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).
ACORDAM os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de Dezembro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/ PA, 16 de Dezembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0023778-42.2013.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 9ª VARA CRIMINAL
APELANTE: DÉLCIO SANTANA GOMES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. BRENO LUZ MORAIS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DÉLCIO SANTANA GOMES
, às fls. 123, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 114/116, pelo
MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 157,
caput
, do Código Penal
(vítima Roseane Guimarães Ferreira)
a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento
aberto
. Sendo absolvido o ora recorrente e JOSÉ MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA pela prática do crime do crime previsto no Art. 157, §2º, II, do Código Penal (
vítima Alexandre Sacramento Nazaré).

Consta nos autos que no dia 28/09/2013, por volta de 15h:00m, Roseane Guimarães Ferreira caminhava próximo à praça da Bandeira, onde foi surpreendida pelo ora recorrente, que mediante grave ameaça exercida com uma
faca
, subtraiu seu aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Relata a exordial que na sequência desta ação, o ora recorrente encontrou José Maria Campos de Oliveira próximo à Praça da República e, em concurso, mediante grave ameaça, subtraíram o aparelho de telefone celular de Alexandre Sacramento Nazaré, que saiu em perseguição ao denunciado e logrou detê-lo em flagrante, com a ajuda de populares e guardas municipais, recuperando-se apenas os pertences da vítima Roseane Guimarães Ferreira.

Nas
razões recursais
, a Defesa
,
às fls. 136/129, pleiteia exclusivamente a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante de confissão.
Em
contrarrazões
, às fls. 133/34, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 140/141,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento recursal.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos presentes recursos interpostos pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, a Defesa, às fls. 136/129, pleiteia exclusivamente a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante de confissão.

Analisando a sentença recorrida, verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime que possui como penas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante prevista no Art. 65, III, do Código Penal, no caso, a confissão perante a autoridade policial, entretanto deixou de praticar a redução nos seguintes termos, às fls. 116:
O réu confessou perante a autoridade policial. Está configurada, portanto, a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
A possibilidade de redução da pena abaixo do limite mínimo cominado pelo preceito secundário da norma penal em virtude da aplicação de circunstância atenuante genérica constituiu tema muito discutido em sede jurisprudencial. Sempre abracei o entendimento de que, por força do princípio da individualização da pena, deveria incidir a diminuição, a despeito da orientação pretoriana majoritária em sentido inverso. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 597.270-4 (Rio Grande do Sul), relatado pelo Ministro Cezar Peluso, reafirmou a jurisprudência da corte no sentido da inadmissibilidade da redução aquém do mínimo, reconhecendo a repercussão geral da decisão. Assim está redigida a ementa do julgado:
Ementa: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Desse modo, e dada a repercussão geral da interpretação firmada sobre a matéria pelo Pretório Excelso, deixo de aplicar a redução inerente à atenuante genérica configurada na espécie.

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -MATÉRIA PENAL -
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE -
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE
-
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS -
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.

Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)
2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 16 de Dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora